Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-60.2005.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000058-60.2005.8.05.0180 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LOPES GODOY APELADO: SISALEIRA FREITAS LTDA e outros Advogado(s):VANDERLEY ALMEIDA DE MOURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ARRESTO DE IMÓVEL. CRÉDITO FUNDADO EM CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DILAPIDAÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000058-60.2005.8.05.0180, que tem como parte Apelante, BANCO DO BRASIL e, parte Apelada, SISALEIRA FREITAS LTDA. E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator